Tribunal: TJDFT
Processo: 0726544-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726544-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PRISCILA SILVA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA PACIENTE: KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Karla Kariny Alves dos Santos, empresária, condenada por crimes previstos no art. 304 do Código Penal e no art. 1o, incisos I e II, da Lei 8.137/90, por suposta participação em esquema de sonegação fiscal por meio da criação de empresas fictícias. O pedido é dirigido contra decisão do MM. Juiz Omar Dantas Lima, da 3a Vara Criminal de Brasília, que negou à paciente o direito de acesso aos documentos fiscais para pagamento do tributo e posterior extinção da punibilidade, bem como determinou a expedição de Guia de Recolhimento e o encaminhamento dos autos à Vara de Execução Penal, mesmo diante da ausência de constituição definitiva de crédito tributário em seu nome. O impetrante, em síntese, alega que a condenação da paciente foi fundamentada em supostos crimes tributários sem que houvesse prévia constituição do crédito tributário, em violação à Súmula Vinculante no 24 do STF. Sustenta que a autoridade policial não comunicou à autoridade fiscal para instaurar processo administrativo em face da paciente, impossibilitando-a de exercer defesa, pagar ou parcelar eventual débito, o que ensejaria a extinção da punibilidade. Argumenta ainda que Karla Kariny não consta nos quadros societários das empresas envolvidas, nem foi notificada dos autos de infração, possuindo inclusive Certidão Negativa de Débitos. Aponta violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF), e que a responsabilização penal é indevida na ausência de lançamento tributário regularmente constituído. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão de habeas corpus para suspender, liminarmente, os efeitos da Ação Penal no 0732355-52.2020.8.07.0001, especialmente a suspensão da expedição da guia de execução penal. No mérito, postula-se o trancamento da referida ação penal, por ausência de pressuposto legal indispensável à tipicidade do delito tributário — o lançamento definitivo do tributo — e por ofensa aos princípios constitucionais e legais garantidores da ampla defesa e contraditório. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso busca-se o trancamento de ação penal, já transitada em julgado, querendo rediscutir, na via estreita do habeas corpus, a matéria fática pacificada pela imutabilidade da decisão judicial. Na origem, a Autoridade Coatora proferiu recente decisão nos seguintes termos (ID 73522545): “Trata-se de pedido formulado por HUGO ALVES PIMENTA e KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS (ID 238973575) no qual requerem que se postergue a expedição das guias de execução de pena e determine a expedição de ofício ao FISCO/DF ou à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que forneçam, em síntese, a cópia dos processos administrativos dos débitos tributários mencionados nos autos, além dos documentos que comprovem a constituição de tais débitos em nome dos sentenciados. Solicitam, ainda, que a pena da sentenciada Karla seja cumprida na cidade de Unaí/MG. Decido. Primeiramente, no que se refere aos processos administrativos pleiteados pelos sentenciados, estes encontram-se juntados aos autos na sua integralidade, conforme se vê no ID 188357555 (AIs 18105/2013 – p. 7; 18107/2013 – p. 98; e 16994/2014, p. 180) e no ID 188357557 (AIs 16941/2014 – p. 2; 9247/2010 - p. 62; e 41569/2012 – p. 107). Acerca da solicitação de fornecimento de documentos que comprovem a constituição de tais débitos em nome dos condenados, a sentença condenatória de ID 101699020, transitada em julgado, entendeu ter restado provado que as empresas PROGRESSO GRÃOS, CABECEIRAS ALIMENTOS e REMANSO ATACADISTAS, autuadas pelo Fisco Distrital e com créditos inscritos em dívidas ativas, foram constituídas em nomes de interpostas pessoas. Nesse sentido, não houve, nos processos fiscais, a vinculação direta dos réus HUGO e KARLA às referidas empresas. Cabe aos sentenciados buscarem a expedição das guias respectivas, se for de interesse. Destaque-se que a esfera criminal e administrativa são independentes, não cabendo a este juízo a expedição de ofício ao Fisco conforme solicitado. Ciente do v. acórdão e decisões de ID 238467486. Remetam-se os autos ao contador e expeçam-se Cartas de Guia Definitivas. O interesse em cumprimento da pena em local diverso deve ser veiculado diretamente à Vara de Execução Penal. Oficie-se informando a condenação dos réus, bem como procedam-se às anotações de praxe. Certifique a Secretaria deste Juízo se existem bens/objetos pendentes de destinação nestes autos. Em caso positivo, e após a certificação, dê-se vistas dos autos ao MP para manifestação. Após, arquive-se o presente feito, em cumprimento ao disposto na Portaria GC 61 de 29 de junho de 2010 e na Resolução 113 de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça.” O presente habeas corpus não merece ser admitido, e dou os motivos para tanto. Conforme se observa busca o impetrante utilizar a via estreita do habeas corpus, como sucedâneo de revisão criminal, único meio possível de se discutir matéria fática já transitada em julgado. Ademais, não existe no ordenamento jurídico possibilidade de trancar ação penal já pacificada pelo trânsito julgado. Nesse sentido, note-se os precedentes: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o habeas corpus, embora de indiscutível importância como instrumento de tutela das liberdades individuais, não se presta à impugnação de decisões judiciais quando existente meio próprio previsto no ordenamento, sob pena de violação à sistemática processual e à própria lógica de distribuição das competências jurisdicionais. No presente caso, verifica-se, com nitidez, que o writ está sendo utilizado com a pretensão de trancamento de ação penal já sentenciada, o que obviamente não é possível. Se o impetrante quer reabrir discussão no feito deve utilizar a via da revisão criminal conforme hipóteses descritas no art. 621 do CPP, pois, definitivamente, o habeas corpus não se presta ao fim proposto. Importa registrar, ademais, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que: “(...) 3. É defeso a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação que permite a concessão da ordem de ofício. (...)” (AgRg no HC n. 829.060/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).” (HC 707.217/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 19/10/2022). Além disso, nos moldes regimentais deste Tribunal de Justiça, a apreciação de eventual revisão criminal insere-se na competência da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais, de modo que eventual análise de mérito nesta sede implicaria afronta à repartição interna de competências, em desrespeito às normas regimentais do TJDFT. Assim, a pretensão deduzida na presente impetração exorbita a competência jurisdicional da Turma Criminal, impondo-se seu não conhecimento, diante da manifesta inadequação da via processual eleita que não faz as vezes de recurso próprio ou revisão criminal. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025 22:29:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator